Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Processo : 0717873-97.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 152442042 dos autos originários n. 0718702-58.2022.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, aqui agravante, quanto ao excesso de execução pela utilização do IPCA-E para correção monetária em vez da TR. O agravante discorda do índice incidente, diante do Tema 810 da repercussão geral. Sustenta violação à coisa julgada, uma vez que o título executivo determina a aplicação da TR. Menciona o Tema 905 do STJ e os Temas 733 e 1.170 da repercussão geral, a fim de justificar a insurgência. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar, em especial o periculum in mora, porquanto o juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, somente após preclusão da decisão. Nesse contexto, não se evidencia risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. 2. Contra capítulo da mesma decisão, foi interposto anteriormente o AGI 0712983-18.2023.8.07.0000, sob a relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, ainda não julgado. O presente agravo veio à minha relatoria, posteriormente, em razão do afastamento da Desembargadora Maria Ivatônia na data da redistribuição. Portanto, há prevenção da eminente Desembargadora Maria Ivatônia, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81 do RITJDFT. A despeito de seu afastamento na data da distribuição deste recurso, assim como da norma do art. 85 do RITJDFT, prevendo a observância da prevenção somente em relação ao órgão no período de afastamento, tenho que isso acontece apenas para realçar não haver compensação ao magistrado afastado para que não receba processos no mesmo número que os demais magistrados, relativamente ao período de afastamento. Mas tal previsão não afasta a reunião posterior dos feitos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Destarte, os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, não são distribuídos ao magistrado prevento durante seu afastamento, e sim ao órgão que integra, contudo, diante de possível decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, os recursos devem ser reunidos por modificação da competência na relatoria, nos termos da lei. No caso, por interpretação consentânea ao CPC, entendo necessária a reunião dos recursos para julgamento por aquela relatoria preventa, nos exatos termos do § 3o do artigo 55 do CPC, diante do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, tal como na espécie, em que foram interpostos agravos por ambas as partes contra a mesma decisão. Ante o exposto, após cumprimento do item 1 supra, devolvam-se os autos para redistribuição à eminente Desembargadora Maria Ivatônia. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator